Tribunal: TJBA
Processo: 8047958-22.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047958-22.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: POSTO KALILANDIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
ALAN BARROS MEIRELLES, RONALDO MONTEIRO DO CARMO, TAIARA YOKO SILVA SHIBASAKI

APELADO: LILIAN DE MIRANDA SANTANA e outros

Advogado(s)
:
TAIARA YOKO SILVA SHIBASAKI, RONALDO MONTEIRO DO CARMO, ALAN BARROS MEIRELLES

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE PREVENÇÃO. ACOLHIMENTO. AÇÃO ANTERIOR DISTRIBUÍDA NA 10ª VARA CÍVEL. IDENTIDADE DE PARTES E CAUSA DE PEDIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PREVENÇÃO. ART. 59 DO CPC CONFIGURADA. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO PREVENTO.
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO DO POSTO KALILANDIA PROVIDO. ANÁLISE DO MÉRITO DE AMBOS OS RECURSOS PREJUDICADA. SENTENÇA ANULADA COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR.

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da ação principal e da reconvenção, em demanda indenizatória decorrente de rescisão unilateral de contrato verbal de prestação de serviços de segurança mantido por doze anos entre as partes.

2. A prevenção configura-se pela simples distribuição da petição inicial, nos termos do art. 59 do CPC, sendo irrelevante o posterior arquivamento do feito por ausência de recolhimento de custas (art. 290 do CPC), desde que comprovada a identidade de partes e substancial identidade de causa de pedir.

3. Comprovada a existência de ação anterior envolvendo as mesmas partes (LILIAN DE MIRANDA SANTANA - ME x POSTO KALILANDIA LTDA), distribuída em 20/09/2021 sob o nº 8103745-07.2021.8.05.0001 na 10ª Vara Cível e Comercial de Salvador, com causa de pedir substancialmente idêntica (rescisão de contrato de prestação de serviços de segurança e indenização por danos materiais e morais), configura-se a prevenção do referido juízo.

4. A extinção da demanda anterior sem resolução de mérito, por força do art. 290 do CPC, não afasta a prevenção configurada pela distribuição originária, conforme entendimento consolidado da jurisprudência superior.

5. Configurada a prevenção, impõe-se a anulação da sentença por incompetência absoluta e a remessa dos autos ao juízo competente (10ª Vara Cível e Comercial de Salvador), provendo-se o recurso da parte que suscitou a preliminar acolhida.

6. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO DO POSTO KALILANDIA PROVIDO. ANÁLISE DO MÉRITO DE AMBOS OS RECURSOS PREJUDICADA. SENTENÇA ANULADA COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº. 8047958-22.2023.8.05.0001
, originários da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, figurando como
Apelantes: POSTO KALILANDIA LTDA e LILIAN DE MIRANDA SANTANA - ME
, representadas pelos advogados constantes dos autos.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
ACOLHER A PRELIMINAR DE PREVENÇÃO e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE POSTO KALILANDIA LTDA
, determinando a anulação da sentença e remessa dos autos ao juízo competente, restando
PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO DE AMBOS OS RECURSOS
, nos termos do voto da Relatora.